Tribunal: TJDFT
Processo: 0729534-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729534-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BOLA COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS USADOS EIRELI, BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marilene Moreira dos Santos contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais n. 0715259-64.2024.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar formulado por ela para suspender a exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento n. 24.927.502 (id 203090710 dos autos originários). A agravante narra que comprou um veículo na agência de Bola Comércio Varejista de Veículos Usados Eireli e contratou o financiamento respectivo com Banco Itaucard S.A. Relata que o veículo apresentou vícios no momento em que ele foi retirado da concessionária, de modo que devolveu-o no dia seguinte. Acrescenta que Banco Itaucard S.A. não suspendeu o contrato de financiamento. Esclarece que Bola Comércio Varejista de Veículos Usados Eireli prometeu realizar o cancelamento do contrato de financiamento, mas não o fez. Alega que devolveu o veículo em menos de vinte e quatro (24) horas após a compra. Sustenta a presença do requisito do perigo de dano porquanto o contrato de financiamento continua ativo e poderá prejudicar o crédito da agravante em caso de não pagamento. Explica que ela juntou todos os documentos pertinentes que compravam os fatos alegados. Afirma que não está com a posse do veículo. Destaca que a primeira parcela do contrato de financiamento venceu em 12.7.2024. Ressalta que o veículo poderá ser objeto de busca e apreensão, bem como os juros e multa poderão ser aplicados por atraso. Argumenta que ela não deve pagar um financiamento de veículo que está em posse de Bola Comércio Varejista de Veículos Usados Eireli, a qual reconheceu os vícios alegados e prometeu cancelar a venda realizada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para deferir a liminar e suspender o contrato de financiamento pactuado. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi concedido (id 203090710 dos autos originários). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória de urgência. Confira-se seus termos (id 203090710 dos autos originários): O negócio jurídico de compra e venda de veículo entabulado entre empresa especializada em comercialização de veículos usados e a consumidora, destinatária final do produto, consubstancia relação de consumo, de modo que, havendo vício a macular a compra e venda, cujo desfazimento é postulado pela consumidora, o mútuo experimenta os efeitos dessa resolução. No entanto, no caso em análise, não foram cumpridos os requisitos do art. 300 do CPC, não havendo urgência na análise, tampouco perigo de dano ao resultado útil do processo, sendo necessária a dilação probatória para análise de eventual vício no veículo alienado, bem como eventual falha na prestação de serviço por parte da requerida. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. Marilene Moreira dos Santos alega, em síntese, que comprou um veículo de Bola Comércio Varejista de Veículos Usados Ltda. e que contratou o financiamento respectivo com Banco Itaucard S.A. Sustenta que o veículo apresentou vícios mecânicos no mesmo dia da compra, de modo que devolveu-o. Afirma que o contrato de financiamento não foi devidamente cancelado. A análise dos autos originários revela a existência do contrato de compra e venda pactuado com Bola Comércio Varejista de Veículos Usados Eireli, bem como o contrato de financiamento celebrado com Banco Itaucard S.A. (id 2022797779 e 202279776 dos autos originários). Marilene Moreira dos Santos juntou nota fiscal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para Novinha Moto Peças Ltda. referente à compra de motor, bem como fotos e vídeos do veículo (id 202281396, 202281415, 202281398, 202281400 e 202281401 dos autos originários). Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação inequívoca dos alegados vícios do veículo, da devolução do bem, da negativa de cancelamento do contrato de financiamento e de sua vigência. Essas matérias devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Não se sustenta a alegação de existência de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em que pese os descontos realizados na conta da agravante, decorrentes do empréstimo objeto de litígio, a agravante aufere renda mensal suficiente a manter sua subsistência e poderá reaver todos os valores, considerando que o banco agravado é instituição com reconhecida capacidade financeira, se assim restar decidido. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1394702, 07344944320218070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 26.1.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Para melhor elucidação do direito postulado, impera que se apure em maior dilação probatória as questões suscitadas pelo agravante, as quais, à míngua de suficientes elementos de provas, são inviáveis de serem constatadas minimamente em sede de cognição superficial. 3. Constatada a necessidade de dilação probatória para verificação das questões referentes à inexistência de débito e fraude praticada por terceiros, inviável se mostra o enfrentamento dessas questões em sede perfunctória, situação esta que obsta a concessão da medida liminar vindicada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1153674, 07177758820188070000, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, Data de Julgamento: 21.2.2019, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 26.2.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos de Marilene Moreira dos Santos não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Bola Comércio Varejista de Veículos Usados Ltda. e Banco Itaucard S.A. para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator